Tribunal: STF
Processo: ADI 6597
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Leis nº 8.269/2018 e nº 8.426/2019, do Estado do Rio de Janeiro. 3. Autodeclaração do proprietário de veículo sobre estar em conformidade quanto à segurança veicular e ambiental; Licenciamento anual; e regras para a fiscalização do veículo. 4. Leis de autoria parlamentar que versam sobre matérias reservadas à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, violando o art. 61, § 1º, II, “c” e “e”, da Constituição Federal. 6. Normas estaduais que contrariam o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito (art. 22, XI, CF/88). 7. Ação conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das Leis nº 8.269/2018 e nº 8.426/2019, do Estado do Rio de Janeiro, e, por arrastamento, do Decreto nº 46.549, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, e da Portaria nº 5.533, do Presidente do DETRAN/RJ.